Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006502-86.2022.8.11.0000 – Mirassol D ́Oeste
Agravantes: Andre Luiz Marcondes e outro
Agravada: Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados Ltda. – ME
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andre Luiz Marcondes e outro em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados Ltda. – ME, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o arquivamento do feito.
Inconformados, os agravantes defendem que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, restou devidamente provado a confusão patrimonial e desvio de finalidade pela agravada, com a ocorrência de dissolução irregular desde 2011, além da ausência de indicação de bens e descumprimento de ordem judicial. Seguem sustentando, que foram preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133, 134 e 135, todos do CPC, bem como do art. 50, do C. Civil. Firmes no seu propósito, alegam que a manutenção da r. decisão lhes causará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, a fim de suspender a eficácia da r. decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso IV, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 20 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator